Tribunal: TJES
Processo: 5000915-96.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-96.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRO RENATO LIBARDI
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000915-96.2023.8.08.0021

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDA: CIRO RENATO LIBARTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR COMPROVA O PAGAMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇAO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO
. ASTREINTES MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7920160. Contrarrazões

não apresentada pelo recorrido. Com registro de que o autor, ora

recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7920167), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7920156), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, confirmo a tutela anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para declarar a inexistência do débito objeto da negativação, e condenar a parte demandada a pagar à parte autora o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese, t
er sofrido negativação indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 153,01, referente ao contrato nº 0318342108 firmado junto a Ré. Sustenta ter adimplido referida dívida através de acordo, efetuando o pagamento no valor de R$ 68,85. Postula pela retirada de seu nome dos registros de proteção ao crédito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando, em síntese,

ausência de pagamento, quebra do acordo realizado, pois pagou a divida com um dia de atraso, sustenta ainda a inexistência de ato ilícito, tendo em vista encontra-se

no exercício regular do seu direito, inexistência de falha na prestação de serviço, multa processual excessiva, inexistência de reparação moral; subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, qual seja, atraso de um dia no pagamento do acordo, motivo pelo qual este não foi considerado, a tela juntada pelo autor e pela própria recorrente, retirada do aplicativo da Vivo, consta que o acordo está pago, quitado, id. 7920061.

Assim, ainda que se considere o atraso ínfimo para o pagamento do valor do acordo, qual seja, um dia, a própria recorrente reconheceu em seu aplicativo o pagamento do acordo, reconhecendo inclusive o mesmo pago por completo, assim, contraditória a atitude da recorrente que reconhece a quitação da divida e ainda assim negativa o nome do autor por falta de pagamento. Patente, portanto, a falha na prestação do serviço da recorrente, que mesmo reconhecendo a quitação da dívida, incluiu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A indenização por danos morais, no caso ocorre em ré ipsa, ou seja, presumido,
decorrente do simples
fato da
negativação
irregular, sendo dispensada sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade. No mais, ainda que tenha ocorrido prévio aviso a cerca da negativação, esta é indevida, portanto irrelevante o prévio aviso.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial (multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00), eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)